Tribunal: TJMT
Processo: 0002446-61.2017.8.11.0013
Relator(a): JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-03-25
Data de publicação: 2025-04-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0002446-61.2017.8.11.0013
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). HELIO NISHIYAMA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), EDERSON FERREIRA DE OLIVEIRA - CPF: 006.672.661-19 (APELANTE), AMIR OSVANDO FRANCO - CPF: 024.355.711-60 (ADVOGADO), A SAUDE PUBLICA (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. APLICAÇÃO DA FRAÇÃO INTERMEDIÁRIA DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA. POSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVAS DE DIREITOS. PROVIMENTO PARCIAL.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação criminal interposta contra sentença condenatória pelo crime de tráfico de drogas, nos termos do art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06, com aplicação da causa especial de diminuição prevista no § 4º do mesmo artigo, fixada na fração de 1/6. A pena foi estabelecida em 4 anos e 2 meses de reclusão, em regime semiaberto, além de 500 dias-multa. A defesa requer a aplicação da fração máxima de redução da pena (2/3), a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos e a ampliação da redução em razão da confissão espontânea.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se é cabível a aplicação da fração máxima de 2/3 na causa especial de diminuição de pena do tráfico privilegiado; (ii) estabelecer se há possibilidade de substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A quantidade de droga apreendida (933,59 g de cocaína) não pode ser considerada expressiva a ponto de justificar a redução mínima de 1/6, sendo razoável a fixação da fração intermediária de 1/2 para a minorante do tráfico privilegiado.

4.

A confissão espontânea, apesar de reconhecida, não pode reduzir a pena abaixo do mínimo legal, conforme o entendimento consolidado na Súmula 231 do STJ.

5.

Com o redimensionamento da pena para 2 anos e 6 meses de reclusão, e considerando a primariedade do réu e a ausência de dedicação a atividades criminosas, torna-se cabível a fixação do regime aberto.

6.

Presentes os requisitos do art. 44 do Código Penal, é possível a substituição da pena privativa de liberdade por duas penas restritivas de direitos, a serem definidas pelo Juízo da Execução Penal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

1.

A fração da causa de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06 deve ser fixada considerando a quantidade e natureza da droga apreendida, observando-se os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

2.

A confissão espontânea não pode reduzir a pena abaixo do mínimo legal, conforme a Súmula 231 do STJ.

3.

A substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos é admissível quando preenchidos os requisitos do art. 44 do Código Penal.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 11.343/06, art. 33, § 4º; Código Penal, arts. 33, § 2º, "c", e 44; Súmula 231 do STJ.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, Ap. Crim. 1001171-14.2023.8.11.0025, Rel. Des. Lidio Modesto da Silva Filho, Quarta Câmara Criminal, Julgado em 28/01/2025

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
Recurso de Apelação Criminal
interposto por
Ederson Ferreira de Oliveira
,
visando reformar a sentença proferida nos autos nº. 0002446-61.2017.8.11.0013, pelo juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Pontes e Lacerda, que o condenou pela prática do delito previsto no art. 33
caput,
da Lei 11.343/06, aplicando-lhe pena de 4 (quatro) anos e 2 (dois) meses de reclusão, a ser cumprida em regime semiaberto e pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa.

Inconformada, a defesa pleiteia a reforma da sentença, requerendo o redimensionamento da pena imposta, com a
aplicação da fração máxima de redução (2/3), nos termos do § 4º do art. 33 da Lei nº 11.343/06
, a
substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos
e a
ampliação da redução em razão da atenuante da confissão espontânea
(Id. 247054694, Págs. 225/230).

Em contrarrazões, o Ministério Público pugna pelo desprovimento do recurso defensivo (Id. 247054694, Págs. 235/240).

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer da lavra do Dr. Domingos Sávio de Barros Arruda, é pelo
provimento do recurso
(Id. 246765653), conforme entendimento assim sumariado:

“
Ementa: Recurso de Apelação Criminal. Crime de tráfico de drogas. Condenação. Irresignação defensiva. Pretendida a aplicação da fração máxima do tráfico privilegiado. Necessidade de aplicação na fração de 1/3 (um terço), em atenção aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade. Natureza e quantidade da droga. Pedido de substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. Possibilidade. Súmula Vinculante 59.

Pelo provimento do recurso
”.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

A defesa manifesta inconformismo com a pena imposta ao apelante, requerendo, ao final, o redimensionamento da pena aplicada, com a aplicação da fração máxima de redução (2/3), nos termos do § 4º do art. 33 da Lei nº 11.343/06, a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos e a ampliação da redução em razão da atenuante da confissão espontânea.

Inicialmente, cumpre ressaltar que a autoria e a materialidade delitivas são incontroversas nos autos, não tendo sido objeto de impugnação no presente recurso.

Passo, então, à análise do pleito defensivo.

Requer a defesa a
aplicação do privilégio previsto no § 4º do art. 33 da Lei 11.343/06 no seu patamar máximo, qual seja, 2/3 (dois terços).

Tenho que o pedido merece parcial acolhimento.

No ponto em que interessa, estes são os argumentos utilizados pelo prolator da sentença condenatória (Id. 247054694, Pág. 204):

“37. Na terceira fase, reconheço o tráfico privilegiado, pois verifico que o agente é primário, possui bons antecedentes, não se dedica às atividades criminosas, assim como não integra organização criminosa – Lei n. 11.343/06, art. 33, §4°. Entretanto, considerando a natureza e a expressiva quantidade de droga apreendida em poder do acusado, reduzo a pena na fração de 1/6, resultando na pena final de 4 (quatro) anos e 2 (dois) meses de reclusão.

38. Outrossim, no caso em questão temos a pena privativa de liberdade cumulada com a pena de multa, a qual deve ser fixada entre o mínimo de 500 (quinhentos) e o máximo de 1.500 (mil e quinhentos) dias-multa – Lei n. 11.343/06, art. 33 e, portanto, considerando as circunstâncias judiciais já analisadas e a situação financeira do réu, condeno-o, ainda, ao pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa, atribuindo valor mínimo à unidade.

39. Assim, fixo a pena final, para este delito, em 4 (quatro) anos e 2 (dois) meses de reclusão e 500 (quinhentos) diasmulta, as quais torno definitivas nesse patamar, diante da ausência de qualquer outra causa de aumento ou diminuição da pena.”.

Como se observa, o magistrado de primeiro grau reconheceu as condições favoráveis do apelante, tais como a primariedade, os bons antecedentes e a ausência de dedicação a atividades criminosas, aplicando, consequentemente, a causa especial de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06. No entanto, fixou a redução no patamar de 1/6 (um sexto), estabelecendo a pena em 4 (quatro) anos e 2 (dois) meses de reclusão, além da imposição de 500 (quinhentos) dias-multa.

Nesse ponto, quanto ao pedido para aplicar a fração máxima de 2/3 (dois terços), pela incidência da causa especial de diminuição de pena, malgrado a ausência de parâmetros legais para se fixar o
quantum
da redução do § 4º, do art. 33, da Lei n. 11.343/06, os Tribunais Superiores decidiram que a quantidade e a natureza da droga apreendida, além das demais circunstâncias do delito, podem servir para a modulação de tal índice.

No entanto, no caso em comento, é necessário ponderar que

a quantidade de droga apreendida não pode ser classificada como expressiva (933,59 g (novecentos e trinta e três gramas e cinquenta e nove centigramas) de cocaína, especialmente quando comparada a outros casos de tráfico de entorpecentes analisados por este Tribunal. Nesse contexto, a aplicação da fração de 1/6 (um sexto) pelo juízo de origem revela-se excessivamente severa, destoando do princípio da proporcionalidade em relação às circunstâncias do caso concreto.

Por outro lado, a concessão da fração máxima de 2/3 (dois terços), como pleiteado pela defesa, também não se mostra a solução mais adequada, uma vez que, embora a quantidade de entorpecentes não seja elevada, tampouco pode ser considerada irrelevante.

É cediço que o art. 33, § 4º, da Lei de Drogas prevê a possibilidade de redução da pena no crime de tráfico de entorpecentes, em uma fração que varia de 1/6 (um sexto) a 2/3 (dois terços), desde que o réu seja primário, possua bons antecedentes, não se dedique a atividades criminosas nem integre organização criminosa.

Dessa forma, considerando que o apelante é primário, possui bons antecedentes, não integra organização criminosa e não se dedica a atividades ilícitas, entendo adequada a aplicação da fração de 1/2 (metade).

Nesse sentido, o seguinte julgado desta Quarta Câmara Criminal,
verbis:

“DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. (...) PLEITO DE MAJORAÇÃO DA MINORANTE DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. QUANTIDADE NÃO EXPRESSIVA DE DROGA. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS FAVORÁVEIS. REDIMENSIONAMENTO DA PENA. REGIME ABERTO. SUBSTITUIÇÃO DA PENA. PARCIAL PROVIMENTO. (...) 1. A quantidade de droga apreendida (708g de maconha) não pode ser considerada expressiva quando comparada a outros casos similares, tornando desproporcional a aplicação da fração mínima de 1/6.
2. As circunstâncias judiciais favoráveis do réu, tais como primariedade, bons antecedentes e ausência de dedicação a atividades criminosas, justificam a aplicação da fração intermediária de 1/2 na minorante do tráfico privilegiado.
3. Com a nova pena de 2 anos e 6 meses de reclusão, as circunstâncias judiciais favoráveis e a natureza/quantidade da droga autorizam a fixação do regime aberto e a possibilidade de substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos. (...)”.

(N.U 1001171-14.2023.8.11.0025, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, Quarta Câmara Criminal, Julgado em 28/01/2025, Publicado no DJE 30/01/2025).

Passo, então, ao redimensionamento da pena aplicada.

Na primeira fase, fica mantida a pena-base estabelecida na sentença, qual seja, em 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa.

Na segunda fase, fora reconhecida na sentença a atenuante da confissão espontânea, que não interferiu na diminuição da pena, eis que o magistrado, de maneira acertada, se utilizou do teor da súmula 231, do STJ, que dispõe o seguinte: “
a incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal
”.

Nesse ponto, pretende o turno defensivo, a aplicação da confissão espontânea e diminuição da pena-base abaixo do mínimo previsto em lei.

Em suma, a impossibilidade de se aplicar a atenuante da confissão, se deu em razão do ponto impeditivo contido na Súmula nº. 231 do STJ, a qual veta que as circunstâncias atenuantes, reduzam a pena além do mínimo legal.

Nesse sentido, o seguinte julgado,
verbis:

“
APELAÇÃO CRIMINAL – FURTO QUALIFICADO - RECURSO DEFENSIVO – REDUÇÃO DA SANÇÃO BASILAR – INVIABILIDADE (...) ATENUANTES – INVIABILIDADE DE REDUÇÃO ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL - SÚMULA 231 DO STJ (...) Ainda que presente atenuantes, como a confissão espontânea e menoridade relativa, não é possível a redução da pena abaixo do mínimo legal, conforme a Súmula 231 do STJ, reafirmada em recente julgamento do STJ
”.
(N.U 1000198-38.2021.8.11.0087, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, Quarta Câmara Criminal, Julgado em 28/01/2025, Publicado no DJE 31/01/2025).

Assim, fica

mantida a pena intermediaria em 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa.

Por fim, na terceira fase da dosimetria, alterada a fração de diminuição do tráfico privilegiado para 1/2 (metade), torna-se a reprimenda em definitivo no patamar de
02 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão e pagamento de 250 (duzentos e sessenta) dias-multa
.

Por consequência, tendo em vista o redimensionamento da pena, a primariedade e as circunstâncias judiciais favoráveis,
faz
jus o
apelante ao regime aberto, nos termos do art. 33, § 2º, “c”, do Código Penal.

Pela mesma forma,
é possível a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos
, ante ao preenchimento dos requisitos do artigo 44, do Código Penal.

Desse modo, substituo a pena privativa de liberdade do apelante por 02 (duas) restritivas de direitos, as quais deverão ser estabelecidas pelo Juízo das execuções penais.

Ante o exposto,
dou provimento parcial
ao recurso interposto por
Ederson Ferreira de Oliveira
, para aplicar a fração de 1/2 (metade) em relação à minorante do artigo 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006, tornando a pena definitiva no patamar de 02 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão, a ser cumprida no regime aberto e ao pagamento de 250 (duzentos e cinquenta) dias-multa, substituída por 02 (duas) restritivas de direitos, as quais deverão ser estabelecidas pelo Juízo das execuções penais.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/03/2025